Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do faturamento da empresa executada, ora agravante, no percentual mínimo de 10% para que o valor constrito seja depositado mês a mês em conta judicial.
2. O agravo é cabível e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. É possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, § 1o, do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida.
4. No caso concreto, a parte agravante comprovou que seu faturamento já está penhorado em 40% em decorrência de decisões proferidas em outros processos judiciais e que nova penhora determinada nestes autos no percentual de no mínimo 10% resultará em desequilíbrio financeiro, podendo culminar com pedido de recuperação judicial e/ou falência.
5. Portanto, em atenção ao princípio da preservação da empresa, da razoabilidade, proporcionalidade, a penhora do faturamento da empresa executada nestes autos deverá se dar no percentual máximo de 5%.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.